Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717420-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GENTIL MEIRELES NETO PACIENTE: RONIVALDO PEREIRA GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GENTIL MEIRELES NETO em favor de RONIVALDO PEREIRA GUIMARÃES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que vem mantendo o paciente preso em regime mais gravoso ao que se viu condenado. Pelo que se depreende da narrativa e das peças que instruem o feito, trata-se de mera repetição do objeto e da causa de pedir do Habeas Corpus n. 0714596-73.2023.8.07.0000, impetrado pelo mesmo patrono e que aguarda manifestação do Ministério Público. A litispendência é manifesta e impede o prosseguimento do presente writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 18:51:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator